Tribunal: TCU
Processo: 037.970/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.970/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altanir Santos de Oliveira (XXX.721.057-XX); Carlos Augusto Rodrigues Vieira (XXX.650.197-XX); Cristina de Souza Octaviano (XXX.387.307-XX); Fernando Luiz Dejos (XXX.183.737-XX); Jorge Valdi Jose dos Santos (XXX.115.937-XX); Lindomar Solange Roque Rocha (XXX.000.117-XX); Marco Antonio Goulart (XXX.176.607-XX); Maria Arminda Rodrigues Fernandes (XXX.660.807-XX); Maria Ines Barbosa do Amaral (XXX.269.817-XX); Sergio Roberto Azevedo Ribeiro (XXX.370.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.